Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702595-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS DLV LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS DLV LTDA - ME contra a r. decisão indeferitória de tutela de urgência proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0712712-91.2019.8.07.0018), requerida pela ora agravante para que seja suspenso o crédito tributário lavrado pela Fazenda Distrital no Auto de Infração no 1869/2012. Aduz a agravante, em breve síntese, que ajuizou a ação anulatória na origem visando a desconstituição do crédito tributário, com aplicação de multa, constante do AI no 1869/2012; que o referido auto de infração foi lavrado considerando apenas as informações contidas nas notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pelo contribuinte e pelos valores por ele recolhidos, como demonstra a autuação; que a fiscalização apurou débito de ICMS desconsiderando os créditos do agravante relativos ao imposto referido, oriundo de aquisição de produtos no período fiscalizado. Entende que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que a jurisprudência admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de antecipação de tutela, ante a previsão legal contida no art. 151, V, do CTN; b) que a não transmissão tempestiva dos Livros Fiscais Eletrônicos originais não podem resultar em sanção equivalente à inexistência de escrituração fiscal, especialmente porque as notas fiscais referentes ao crédito tributário pleiteado foram emitidas a tempo e modo, o que permitiria a flexibilização do art. 23 da Lei Complementar 87/96; c) que agiu de boa-fé, pois mesmo não conseguindo transmitir os livros fiscais eletrônicos antes do termo de ciência de fiscalização, tinha toda a sua escrituração fiscal intacta; d) que seu erro é de caráter acessório, não havendo qualquer infração relacionada à obrigação principal, o que revela a nulidade da autuação, pois desconsiderou os créditos obtidos pela agravante no período autuado, para fins de compensação; e) que a não-cumulatividade é característica essencial do ICMS e não pode ser descartada por mera determinação de lei ou decreto estadual. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta os argumentos acima delineados a título de probabilidade do direito e, como risco de dano, a inserção do débito na dívida ativa ou, ainda, a possibilidade de ser levada a protesto, causando irreparável prejuízo junto aos seus fornecedores e bancos, com a interrupção de linhas de crédito necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. Acrescenta que não há perigo de irreversibilidade ante o deferimento da tutela pleiteada, haja vista a manutenção do débito constituído caso essa venha a ser revogada. Requer, assim, a concessão dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Auto de Infração que se busca anular no feito de origem, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 14126287. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso, haja vista a argumentação da agravante não encontrar respaldo de verificação imediata nos documentos colacionados aos autos de origem, como também pela constatação de que a irregularidade na escrituração fiscal relatada pela própria recorrente tenha levado o Fisco a não realizar o aproveitamento dos créditos, inexistindo, à primeira vista, a alegada ofensa ao princípio da não-cumulatividade tributária. Nessa ordem de ideias, com razão o d. Magistrado a quo, quando salienta a exigência legal de cumprimento da obrigação, imputada ao contribuinte, de apresentação de documentação idônea e, se o caso, de escrituração nos prazos e condições estabelecidos pela legislação, para fins de reconhecimento do direito de crédito - art. 23, caput, da Lei Complementar no 87/96, conforme constante de sua redação, in verbis: Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. (G.n.). Tal ilação decorre do fato incontroverso de que a compensação não possui natureza automática e requer “a efetiva declaração de todas as entradas e saídas referentes à exação fiscal” (ID 52722607 dos autos de origem), de responsabilidade do contribuinte, para posterior homologação pelo Fisco. Outrossim, a necessidade de perícia contábil a confirmar o alegado crédito que a agravante afirma possuir retira a necessária verossimilhança do alegado, ou a probabilidade do direito, necessária à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela de urgência recursal. Lado outro, mister notar que o referido Auto de Infração foi precedido de procedimento administrativo prévio e regular (ID 52610879 dos autos de origem), cujas conclusões, a princípio, não demonstram qualquer ilegalidade, além de gozarem de presunção de veracidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juiz a quo dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disciplina inscrita no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 14:55:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator